Tribunal: TJES
Processo: 5027923-35.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027923-35.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VERONICA ISAURA DO ROZARIO DE VASCONCELOS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. FÉRIAS DE 45 DIAS. ADICIONAL DE 1/3 CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA SOBRE TODO O PERÍODO DE GOZO. IMPOSSIBILIDADE DE DISTINÇÃO ENTRE FÉRIAS E RECESSO ESCOLAR. PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. TEMA 1241 DO STF. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Município de Vila Velha contra sentença que julgou procedente o pedido de servidora pública municipal ocupante do cargo de professora, reconhecendo o direito ao recebimento do adicional de 1/3 constitucional de férias calculado sobre 45 dias, com condenação ao pagamento das diferenças dos últimos cinco anos.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se o adicional constitucional de 1/3 de férias deve incidir sobre a totalidade dos 45 dias de afastamento anual usufruídos pelos professores da rede municipal ou apenas sobre 30 dias, diante da alegada distinção entre férias e recesso escolar.

RAZÕES DE DECIDIR

O art. 7º, XVII, da Constituição Federal assegura o pagamento do adicional de 1/3 sobre a remuneração das férias, sem limitação quanto ao período de sua duração.

A legislação municipal (LC nº 06/2002) garante aos professores o direito ao gozo de 45 dias de férias anuais, não havendo respaldo legal para a distinção entre férias e recesso escolar para fins remuneratórios.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1241 (RE 1400787), firmou tese no sentido de que o adicional de 1/3 incide sobre todo o período de férias previsto em lei, ainda que superior a 30 dias.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo é consolidada no sentido de que, havendo previsão legal de férias em período superior a 30 dias, o adicional constitucional deve incidir sobre a integralidade do período.

A pretensão possui natureza de trato sucessivo, incidindo a prescrição apenas sobre as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ.

Correta a sentença que reconheceu o direito da autora e condenou o ente municipal ao pagamento das diferenças, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
O adicional de 1/3 constitucional de férias deve incidir sobre a totalidade do período de férias previsto na legislação de regência, ainda que superior a 30 dias, sendo indevida a distinção entre férias e recesso escolar para fins de cálculo da vantagem, quando inexistente previsão legal expressa nesse sentido.

Dispositivos Legais Citados:

CF/1988, art. 7º, XVII; Lei nº 8.080/1990, art. 7º, II (por analogia ao direito social à saúde não se aplica diretamente aqui — opcional remover); CPC, art. 487, I; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; Lei Complementar Municipal nº 06/2002, art. 138.

Jurisprudência Relevante:

STF, RE 1400787 (Tema 1241), Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, j. 15/12/2022, DJe 03/03/2023; TJES, Apelação Cível nº 0014383-53.2016.8.08.0024, Rel. Desª Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 16/12/2024; TJES, Remessa Necessária Cível nº 0000411-89.2013.8.08.0066, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 3ª Câmara Cível, j. 03/06/2024; STJ, Súmula 85.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator , sendo acompanhado por Dr. Rafael Dalvi.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO

Em síntese, narra a autora que é professora efetiva do Município de Vila Velha, tendo direito a 45 dias de férias anuais. Entretanto, o terço de férias, como disposto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal e art. 138 da Lei Complementar municipal nº 06/2002, é calculado somente sobre 30 dias. Assim requer condenação do ente municipal ao pagamento de um terço constitucional sobre os 45 dias de férias, devendo pagar a diferença do valor pago a menor dos últimos 5 (cinco) anos.

Ao final, o juízo sentenciante assim decidiu:

III – DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas,
JULGO PROCEDENTE
o pedido contido na inicial, para
DECLARAR
o direito da requerente ao recebimento do adicional de 1/3 (um terço) de férias calculado sobre
os 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais
, enquanto permanecer em regência de classe e
CONDENAR
o Município de Vila Velha ao pagamento das diferenças do adicional de 1/3 (um terço) de férias dos últimos cinco anos, respeitando o prazo prescricional quinquenal.

Em relação ao
quantum
condenatório deverá incidir juros de mora pelo índice da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E. Entretanto, a partir da data da publicação da Emenda Constitucional n
o
. 113/21 (09/12/2021), tendo em vista o disposto no art. 3
o
, deverá incidir a taxa SELIC, uma única vez, para atualização monetária e compensação pelos juros de mora.

Via reflexa,
julgo extinto o processo com resolução do mérito
, na forma do artigo 487, I do CPC.

Em sede de Recurso Inominado, argumenta o município requerido,
Município de Vila Velha
, que a sentença que determinou o pagamento do adicional de 1/3 constitucional de férias calculado sobre 45 dias deve ser integralmente reformada. A defesa sustenta que existe uma distinção técnico-jurídica fundamental entre férias e recesso escolar, apontando que, nos termos da Lei Complementar Municipal nº 019/2011 (Estatuto do Magistério), os professores possuem direito a apenas 30 dias de férias anuais (consecutivos em janeiro), enquanto os 15 dias remanescentes são qualificados como recesso escolar, período no qual o servidor permanece à disposição da Administração e pode ser convocado, não se equiparando ao gozo de férias para fins remuneratórios. O recorrente alega que a incidência do adicional sobre o recesso viola o Princípio da Legalidade e que o entendimento firmado pelo STF no Tema 1241 deve ser aplicado estritamente a períodos classificados juridicamente como férias pela legislação local. Por fim, requer o provimento do recurso para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, com a condenação da recorrida aos ônus de sucumbência.

Contrarrazões recursais apresentadas no Id. nº 18259967.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

As férias constituem direito fundamental assegurado pela Constituição Federal, nos termos do art. 7º, inciso XVII, que garante aos trabalhadores urbanos e rurais o gozo de férias anuais remuneradas, acrescidas de, no mínimo, um terço do salário normal, como forma de assegurar o descanso periódico e a valorização social do trabalho. A regulamentação específica desse direito, no âmbito municipal, deve obedecer tanto às diretrizes constitucionais quanto às previsões da legislação local que rege a carreira do servidor.

Da análise dos autos, verifico ser incontroverso que a recorrida exerce o cargo efetivo de Professora.

Assim, verifico que o artigo
138
da Lei Complementar Municipal nº
06
/2002 estabelece que o servidor tem direito ao adicional de 1/3 de férias sobre a remuneração do período. Portanto, coaduno com o entendimento do juízo a quo de que não cabe a diferenciação entre "férias" e "recesso escolar", pois a própria legislação municipal reconhece o direito ao gozo integral dos 45 dias.

Outrossim, conforme decidido pelo Tribunal do Pleno do E. STF, no julgamento do RE 1400787 (Tema 1241), em sede de repercussão geral, “o direito à percepção do terço constitucional de férias deve ser calculado sobre todo o período estabelecido pela legislação de regência para gozo de férias, ainda que superior a trinta dias anuais”. Vejamos:

Direito administrativo. Servidor público. Magistério municipal. Férias anuais de 45 (quarenta e cinco) dias. Terço constitucional de férias sobre todo o período. Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida com reafirmação de jurisprudência. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 1. Este Supremo Tribunal Federal, ao exame da AO 623/RS, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, j. 16.12.1999, DJ 03.3.2000, firmou entendimento no sentido de que se o abono de férias instituído pela Constituição estabelece o mínimo de um terço a mais do que o salário normal durante o período de férias, sem limitar o tempo da sua duração, resulta evidente que ela deve ser paga sobre todo o período de férias previsto em lei. 2. Recurso extraordinário não provido. 3. Fixada a seguinte tese: O adicional de 1/3 (um terço) previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo período de férias. (RE 1400787 RG, Relator (a): MINISTRA PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 15/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-039 DIVULG 02-03-2023 PUBLIC 03-03-2023).

Portanto, o recorrido faz jus ao gozo de 45 (quarenta e cinco) dias de férias, com o correlato pagamento do adicional de 1/3 (um terço) constitucional sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de descanso efetivamente usufruídos, e não sobre apenas parte do período, conforme entendimento jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR. MAGISTÉRIO. TERÇO DE FÉRIAS. PERÍODO DE 45 DIAS. PAGAMENTO SOBRE TODO O PERÍODO. GARANTIA LEGAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento firmado por esta Câmara, “
O não pagamento do adicional de férias dos professores municipais trata-se de obrigação de trato sucessivo, cuja prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos da Súmula n. 85 do STJ”

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024151484912, Relator DES: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/09/2019, Data da Publicação no Diário: 01/10/2019), o que foi estritamente observado pelo magistrado de origem. Prejudicial rejeitada;

2. A Corte firmou o entendimento de que, “
Em sua redação original, previa o artigo 69 da Lei Municipal n. 2.945/82 que as férias anuais dos servidores do Magistério Público do Município de Vitória são de 45 (quarenta e cinco) dias. 2. Existindo lei específica dispondo acerca do período de férias a ser usufruído de 45 (quarenta e cinco) dias, resta evidente a incidência do adicional previsto no inciso XVII do art. 7º da Constituição Federal sobre tal período e não sobre 30 (trinta) dias”,
assim como que “
Ao apreciar o Incidente de Inconstitucionalidade na Apelação cível nº 0009746-11.2006.8.08.0024 (024.06.009746-6), esta Corte Estadual de Justiça concluiu que [...]o dispositivo constitucional não restringe o cálculo do benefício ao vencimento de um mês. Sua correta exegese leva a crer que o trabalhador, ou funcionário publico, será remunerado com uma adicional de 1/3 calculado sobre todo o período de fruição das férias, isto é, do seu gozo. 4. Escorreita a sentença que determinou o pagamento do terço de férias sobre os quinze dias não pagos, desde 29/01/2010 (cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação) até a entrada em vigor da Lei Municipal n. 8.782/2014.”
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024151342888, Relator DES.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/10/2018, Data da Publicação no Diário: 23/10/2018);

3. Sobre as implicações constitucionais, ao apreciar o Incidente de Inconstitucionalidade na Apelação cível nº 0009746-11.2006.8.08.0024 (024.06.009746-6), esta Corte Estadual de Justiça concluiu que “
o dispositivo constitucional não restringe o cálculo do benefício ao vencimento de um mês. Sua correta exegese leva a crer que o trabalhador, ou funcionário publico, será remunerado com uma adicional de 1/3 calculado sobre todo o período de fruição das férias, isto é, do seu gozo
”;

4. Quando à correção monetária, deve ser observada os parâmetros do Tema 905 do STJ até a publicação da EC 113/2021, quando deverá incidir, exclusivamente, a SELIC;

5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-ES - Apelação Cível nº 0014383-53.2016.8.08.0024, Relator: Desª. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 16/12/2024).

REEXAME NECESSÁRIO – DOCENTE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO – MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA – DIREITO A 45 DIAS DE FÉRIAS – ADICIONAL DE 50% PREVISTO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – INCIDENCIA SOBRE TODO O PERÍODO DE FÉRIAS – SENTENÇA CONFIRMADA.

1. A legislação municipal confere aos docentes o direito ao período de férias de 45 (quarenta e cinco dias) e a análise conjunta da referida normativa e da LC nº 016/2008 não deixa dúvidas de que o adicional de 50% (cinquenta por cento) sobre a remuneração deve ser aplicado ao período integral.

2. É certo que o Município de Marilândia deverá pagar o adicional de 50% previsto no artigo 100 da Lei Complementar nº 16/2008 sobre a totalidade do período de férias da parte autora, sobretudo porque não se pode admitir interpretação restritiva de direitos concedidos a servidores públicos.

3. Sentença confirmada.

(TJ-ES – Remessa Necessária Cível nº 0000411-89.2013.8.08.0066, Relator: Des. Carlos Simões Fonseca, 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 03/06/2024).

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexista, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

VLADSON COUTO BITTENCOURT

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento divergência no caso.

Diferentemente do que ocorre com os professores Estaduais, a Legislação do Município de Vila Velha, prevê, expressamente, que o período de férias é de apenas 30 (trinta) dias, na forma do art. 48, caput, da LCM n. 019/2011.

Apesar de o parágrafo único conceder mais 15 (quinze) dias de recesso, este não possui a qualidade de férias, ainda mais que vinculado ao Calendário Escolar Oficial (ou seja, pode não acontecer, como no caso em que o calendário restar comprometido, com a ocorrência de greves) tendo o legislador ordinário municipal estabelecido claramente que as férias seriam de apenas 30 (trinta) dias.

Dessa forma, ocorre o distinguish em relação ao estabelecido no Tema 1241 do STF, que também prevê a questão sob a ótima exclusiva das férias, não computando outros períodos.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para julgar improcedentes os pedidos autorais. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.